Tribunal: STF
Processo: RE 1262414
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO EM: MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O WRIT EM VIRTUDE DE LITISPENDÊNCIA. REFORMA DO DECISUM, POIS NÃO É CASO DE LITISPENDÊNCIA ENTRE O PRESENTE MANDAMUS E MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR, À CONTA DA DIVERSIDADE DAS CAUSAS DE PEDIR, QUE - EM CASO DE CONCESSÃO DO WRIT - GERARIA EFEITO DIVERSO DAQUELE PRETENDIDO NO OUTRO PROCESSO. PRESTAÇÃO DE SEGURO: INCIDÊNCIA DO PIS SOBRE PRÊMIOS RECEBIDOS, POIS SETRATA DE RECEITA ORIUNDA DE ATIVIDADE TÍPICA DA EMPRESA IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO MANDAMUS AFASTADA, MAS SEGURANÇA FICA DENEGADA (APLICAÇÃO DO § 3° DO ART. 515 DO CPC).
    1. A impetração de mandado de segurança anterior com fulcro na inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei 9.718/98 não provoca a litispendência com o presente writ, cujo fundamento reside em situação de direito distinta, apesar do objetivo perseguido em ambos os processos; os efeitos que seriam gerados pela eventual concessão da ordem nos dois processos seriam diversos, justamente em razão dos argumentos e fundamentos invocados pela parte, num e noutro caso.
    2. Aplicação do art. 515, § 3° do CPC também na seara do mandado de segurança, quando a causa mandamental está madura para julgamento.
    3. Em atenção ao objeto social da impetrante (conforme o art. 3° de seu estatuto social a impetrante tem por objeto a realização de operações de seguro dos ramos elementares! e de vida, em qualquer de suas espécies, bem como atuar em outras modalidades de seguros e atividades permitidas), ela está enquadrada no rol de entidades disposto no § 1° do art. 22 da Lei 8.212/91, instituído de forma a estabelecer regime tributário específico quanto a incidência de PIS e COFINS, cuja base de cálculo é a receita bruta operacional. Inteligência do art. 1°, inc. V da Lei 9.701/1998 e arts. 2° e 3°, §§ 5° e 6°, da Lei 9.718/1998.
    4. Sendo a base de cálculo da COFINS e do PIS para a impetrante sua receita bruta operacional, isso corresponderá à receita decorrente das suas atividades típicas, próprias da pessoa jurídica em cada ramo de atividade econômica, não se limitando à venda de mercadorias e prestação de serviços. Logo, incide a exação sobre a receita oriunda do pagamento de prêmios pelo segurado em contrapartida à constituição do contrato de seguro. Precedentes.
    5. Segurança denegada.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37; 146, III; 149; 150, IV; 154, I; 195, I e § 4º; e 239, todos da CF. Sustenta, em essência, que não incide PIS e COFINS sobre os valores pagos pelos segurados a título de prêmio. 
     A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em 25.09.2007, decidiu afetar ao Plenário o julgamento do RE 400.479-AgR-ED/RJ, no qual será discutida a incidência das contribuições para o PIS e COFINS sobre as receitas oriundas dos contratos de seguro, denominadas prêmios.
    Determino o sobrestamento do recurso até o julgamento do mencionado paradigma por esta Corte.
    Aguarde-se na Secretaria.
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator